Tribunal: TJES
Processo: 0010475-37.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010475-37.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO HERKENHOFF BARRETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL N°0010475-37.2021.8.08.0048

RECORRENTE: LEONARDO HERKENHOFF BARRETO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 339 E 660 DO STF. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE DE DISTINGUISHING. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob fundamento de aderência às teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 339 e 660 de repercussão geral, em que se alega nulidade do acórdão por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão recorrida incorreu em ausência de fundamentação em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal; (ii) estabelecer se as alegações de cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal configuram ofensa direta à Constituição, apta a viabilizar o recurso extraordinário, ou mera ofensa reflexa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao fixar o Tema 339, estabelece que a Constituição exige fundamentação suficiente, e não exaustiva, sendo desnecessária a análise de todos os argumentos das partes quando o julgador expõe de forma clara as razões de seu convencimento.

O acórdão recorrido apresenta fundamentação adequada ao manter a condenação com base no conjunto probatório e ao afastar a tese defensiva, atendendo ao requisito constitucional.

O STF, no Tema 660, afirma que é inviável o recurso extraordinário quando a análise da alegada violação constitucional demanda reexame de legislação infraconstitucional.

A alegação de cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal pressupõe a interpretação de normas infraconstitucionais, caracterizando ofensa reflexa à Constituição.

A tentativa de distinguishing não se sustenta, pois reproduz tese já rejeitada nos precedentes vinculantes do STF.

O agravo interno não se presta à rediscussão do mérito já abrangido por entendimento consolidado em repercussão geral, incumbindo ao recorrente demonstrar erro na decisão de admissibilidade, ônus não cumprido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A fundamentação judicial atende ao art. 93, IX, da CF quando expõe de forma clara e suficiente as razões da decisão, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes. 2. Alegações de cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal configuram ofensa reflexa à Constituição quando dependem da análise de legislação infraconstitucional. 3. Não se admite distinguishing quando a controvérsia se enquadra nas teses firmadas em repercussão geral pelo STF. 4. O agravo interno não é meio adequado para rediscutir matéria já decidida sob a sistemática da repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339 da Repercussão Geral; STF, Tema 660 da Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL N°0010475-37.2021.8.08.0048

RECORRENTE: LEONARDO HERKENHOFF BARRETO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo interno (id. 19091686) interposto por LEONARDO HERKENHOFF BARRETO, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da decisão (id. 18890836) que negou seguimento ao recurso extraordinário (id. 18351641) à luz das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas de Repercussão Geral nº 339 e nº 660.

Inconformado, o recorrente defende a reforma do decisum ao argumento de que os Temas 339 e 660 do STF seriam inaplicáveis à espécie. Sustenta a ocorrência de distinguishing, sob a premissa de que o acórdão padece de nulidade por negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa. Assevera, nesse sentido, que a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa reveste-se, no caso concreto, de natureza direta e frontal, o que afastaria o caráter meramente reflexo da controvérsia

Contudo, ao enfrentar a controvérsia e obstar o seguimento do apelo extremo, esta Vice-Presidência agiu com irretocável acerto. A suposta distinção fática suscitada pelo Agravante revela-se, em última análise, como a própria tese jurídica sistematicamente rechaçada pelo Supremo Tribunal Federal na consolidação de seus precedentes qualificados.

No tocante à alegada ausência de fundamentação (art. 93, IX, da CF), o Excelso STF, ao fixar o Tema 339, assentou expressamente que a Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada, ou que o julgador esgote todos os argumentos das partes, bastando que o acórdão exponha de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu no aresto vergastado ao manter a condenação com base no acervo probatório e afastar a desclassificação.

Da mesma forma, no que tange à tese de nulidade por cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, a Corte fixou no Tema 660 que é inviável o processamento do recurso extraordinário quando a verificação da ofensa constitucional demandar o reexame prévio da legislação infraconstitucional pertinente (in casu, o Código de Processo Penal e a Lei Maria da Penha).

A ratio decidendi dos referidos paradigmas vinculantes abarca, justamente, as tentativas de transmutar irresignações de natureza processual ou probatória em supostas violações constitucionais diretas. A tese defensiva amolda-se à compreensão de ofensa meramente reflexa consolidada pela Suprema Corte, o que torna insubsistente o pretendido distinguishing.

Ressalte-se, por fim, que o agravo interno não constitui via adequada para a reabertura do debate meritório já pacificado sob a sistemática da repercussão geral. Sua finalidade restringe-se à demonstração de eventual desacerto no juízo de admissibilidade quanto à subsunção da hipótese sub examine aos temas citados, ônus processual do qual o recorrente não logrou se desincumbir.

Ante o exposto, com arrimo no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do agravo interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 11.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto do eminente relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o relator.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.